Tribunal: TCU
Processo: 007.362/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que aplicou sanção de inidoneidade à recorrente, em razão de irregularidades em pregões eletrônicos realizados para o fornecimento, transporte, carga e descarga de caminhonetes pick-up 4x4 destinados ao atendimento de diversos municípios.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela sociedade empresária Inovação Distribuição e Comércio Ltda. contra o Acórdão 2165/2022-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, com fundamento nos arts. 32, inciso I, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação à empresa Inovação Distribuição e Comércio Ltda., aos autores da representação e à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba.